Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034689-10.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERICKSEN RAY PEDROSO
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à parte autora a produção de prova oral requerida, limitando-se ao julgamento antecipado da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da produção de prova oral, com julgamento antecipado da lide baseado na ausência de provas, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 355 do CPC permite o julgamento antecipado da lide apenas quando não houver necessidade de produção de provas em audiência ou em caso de revelia sem requerimento de provas pelas partes.
4. Quando a controvérsia envolve matéria fática que requer a produção de prova oral, e a parte requer sua produção, o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal reconhece a nulidade da sentença quando não oportunizada à parte a produção da prova requerida, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
6. Em casos de alegações fáticas conflitantes, a produção de provas orais se torna essencial para o correto deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando a produção de prova oral.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida, sem fundamentação adequada, a produção de prova oral requerida para esclarecimento dos fatos controvertidos. 2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I e II; CF/1988, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034689-10.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICKSEN RAY PEDROSO - CPF: 026.662.491-07 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025